Tribunal: TJDFT
Processo: 0727783-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO E DAS CUSTAS PROCESSUAIS COM SUAS RESPECTIVAS GUIAS DE PAGAMENTO. GUIAS AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECOLHIMENTO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
3. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15".
4. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.
5. A parte recorrente juntou os comprovantes de pagamento no valor de R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos) e de R$87,92 (oitenta e sete reais e noventa e dois centavos), mas não juntou as guias do preparo em sentido estrito e nem das custas processuais.
6. Inexistindo o comprovante das guias de recolhimento das custas e do preparo, sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso.
7. Precedentes: (Acórdão 1373219, 07285966920198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte ré NÃO CONHECIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).